Tribunal: TJBA
Processo: 8020487-68.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8020487-68.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE LAMARÃO

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR OLIVEIRA JUNIOR

RÉU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR e outros

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVÃO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE LAMARÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO E REPASSE DE VERBAS. REFORMA DE MERCADO MUNICIPAL. OBRA COM NATUREZA DE AÇÃO SOCIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2001. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CONVÊNIO, POR DÉBITOS. EXCEÇÃO DO ART. 26 DA LEI N. 10.522/02. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR é uma empresa pública vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural - SDR e possui personalidade jurídica própria, gozando de autonomia administrativa em relação ao Estado da Bahia.

Além disso, os recursos que financiarão o objeto do convênio em questão têm origem no Fundo de Erradicação e Combate a Pobreza do Estado da Bahia. Destarte, tal fundo é gerido pelo Estado da Bahia, mais precisamente pela Casa Civil, consoante determina o art.4º da Lei Estadual nº 7.988/2001. Além de ser gerido pelo Estado da Bahia, os recursos que abastecem o Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza provêm do Tesouro Estadual, como indica o art. 5º da Lei nº 7.988/2001. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

Trata-se de Ação Ordinária, ajuizada pelo Município de Lamarão, em face do Estado da Bahia e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, para que estes se abstenham de exigir da municipalidade a apresentação de certidões de regularidade quanto a tributos, contribuições previdenciárias federais e à Dívida Ativa da União, além da Regularidade perante o Poder Público Federal (CAUC-CADIN-SIAFI-SICON), a fim de celebrar convênio com o Estado da Bahia para reforma do Mercado Municipal com valor orçado em R$432.960,78 (quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e sessenta reais e setenta e oito centavos).

No âmbito Federal, cumpre afirmar ser absolutamente possível a suspensão da inscrição nos cadastros restritivos de crédito, quando se tratar de liberação de recursos concernentes à execução de ações sociais, a teor do art. 26, da Lei 10.522/2002. Bem como, no âmbito estadual, o Decreto nº 9.683/2005, ao dispor sobre celebração de convênios, de igual forma prevê a excepcionalidade quando da transferência de recursos decorrentes de financiamento externo sujeito a regramento especial, nos termos do seu art. 4º.

Os documentos acostados aos fólios denotam que a obra destina-se a implementação de ações na área de assistência social, posto que se refere a reforma do mercado municipal, beneficiando, indene de dúvidas, a população local.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Procedimento Comum n. 8020487-68.2022.8.05.0000, em que é Autor - MUNICÍPIO DE LAMARÃO e Réus – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL-CAR e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar procedente a Ação Ordinária e condenar a parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

3